Tribunal: TJPA
Processo: 0812673-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812673-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIA CRISTINA SILVA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Acórdão nº

Habeas Corpus
com pedido de liminar.

Paciente:
CLAUDIA CRISTINA SILVA MACHADO
.

Impetrante:
ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES
.

Impetrado:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0812673-30.2020.8.14.0000
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ART. 1º, CAPUT, E §§1º, II, 4º, DA LEI 9.613/98, POR 01 (UMA) VEZ (LAVAGEM DE CAPITAIS)
-
PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE -
MANUTENÇÃO DO PLEITO LIMINAR ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.Pleito de confirmação da liminar, com a revogação em definitivo das medidas cautelares diversas da prisão.

2. É importante ressaltar que a restrição à liberdade do cidadão, em qualquer que seja sua forma, reveste-se de medida excepcional e de
ultima

ratio
, apenas sendo admitida dentro dos parâmetros de legalidade restrita e atenta às formalidades legais previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, ante a presença de fundamentação idônea.

3. Assim, qualquer restrição cautelar nesse sentido, seja ela de prisão ou qualquer outra elencada no rol do art. 319 do CPP, deve estar pautada na existência de elementos concretos que permitam valorar o risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos exatos termos do CPP, evidenciando, ainda, nos casos de medidas cautelares diversas, a devida adequação e necessidade.

4. In casu
, verifica-se que a paciente, antes do deferimento do pleito liminar em regime plantonista, de fato, encontrava-se gozando de liberdade, porém, com imposição de medidas cautelares que restringiam a sua liberdade sob vários espectros, sejam no âmbito ambulatorial, sejam no âmbito laboral.

5. Ao oferecer denúncia contra a paciente e demais envolvidos, o Ministério Público requereu a decretação da prisão processual da paciente e demais denunciados, porém a autoridade coatora ao receber a denúncia, indeferiu o pedido de prisão e decretou medidas cautelares diversas, são elas:

“a) Proibição de acesso ou frequência à sede da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Pará e de qualquer estabelecimento das empresas investigadas ou envolvidas, ainda que indiretamente, nas investigações; b) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, salva autorização deste juízo; c) Recolhimento domiciliar no período noturno, entre 20h00min. e 06h00min. do dia seguinte nos dias de folga, como sábado, domingo e feriados, salvo em razão da necessidade de trabalho ou outro motivo de força maior, devidamente comprovado; d) Suspensão do exercício de função pública pelo período de 1 (um) ano; e) Monitoração eletrônica.”

6. É de se destacar que os fatos supostamente ocorreram em março de 2020, não restando demonstrando, conforme citado na decisão liminar, a existência de fatos novos que denotassem a contemporaneidade das medidas cautelares restritivas que foram decretadas em 14.12.2020, ou seja, quase 09 meses após a ocorrência do fato gerador, ou ainda qualquer situação nova ou fundamento idôneo que evidenciasse a necessidade das medidas cautelares em vogo.

7. Assim, não vejo qualquer necessidade/adequação aptas a se manter as medidas cautelares impostas ao paciente, de modo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário.

8. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
CONCEDÊ-LA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
CLAUDIA CRISTINA SILVA MACHADO
.

Impetrante:
ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES
.

Impetrado:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0812673-30.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
em favor de
CLÁUDIA CRISTINA SILVA MACHADO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA
.

Narra o impetrante que a paciente teve medidas cautelares diversas da prisão decretadas em 14.12.2020 pela vara de Combate ao Crime Organizado de Belém
em razão de pedido feito pelo Ministério Público Estadual juntamente com a exordial apresentada, por supostas irregularidades no Processo Licitatório n° 2020/229598, que teve início em 18/03/2020, sendo denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, caput, e §§1º, II, e art. 4º, da Lei 9.613/98, por uma vez (lavagem de capitais), decisão essa efetivada em 18.12.2020.

Ressalta o impetrante que a paciente, além da imposição de monitoramento eletrônico, teve a sua residência como alvo de mandado de busca e apreensão deferido pelo mesmo juízo coator, sendo cumprido sem empecilho.

Afirma o impetrante que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, passados quase 09 (nove) meses após o fato gerador das investigações, sem haver amparo legal para tal medida, pois não há, na decisão guerreada, qualquer demonstração da existência de fatos novos que denotassem contemporaneidade das medidas restritivas decretadas ou a ocorrência de situação nova e/ou fundamento idôneo, amparado em dados concretos e recentes, que evidenciassem a necessidade de aplicação das medidas combatidas, violando-se dessa forma o art. 315 do CPP.

Ressalta que o Juízo decretou ainda medidas cautelares como: proibição de ausentar-se da comarca onde reside, recolhimento domiciliar no período noturno entre 20h00min. e 06h00min. e monitoração eletrônica, cerceando seu direito de ir e vir

Requereu o impetrante a extensão do benefício de revogação de prisão preventiva, incondicionalmente, pois existe flagrante similitude jurídico-processual com os réus PETER CASSOL SILVEIRA e ALBERTO BELTRAME, que tiveram suas medidas cautelares revogadas.

Afirma que não existem motivos legais que justifiquem e autorizem as medidas cautelares impostas.

Pede então, o deferimento de liminar, eis que não existem fundamentos fáticos e jurídicos que sustentem a manutenção das medidas cautelares, pelo que pleiteia a revogação das medidas cautelares diversas da prisão decretadas, devendo a revogação ser confirmada em definitivo no mérito.

Em regime de plantão, a Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, concedeu liminar, nos seguintes termos:

“DECIDO.

Como é cediço, o processamento de habeas corpus pelo plantão judiciário é restrito à apreciação de matérias urgentes, em que a falta do provimento jurisdicional possa acarretar lesão grave e de difícil reparação ao paciente ou para evitar o perecimento do direito, cabendo ao magistrado apreciar a urgência em cada caso, conforme preconiza o art. 1º, inciso V e §5º, ambos da Resolução nº 016/2016-GP, in verbis:

“Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

V –medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser analisadas no horário normal de expediente ou em que a situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. § 5º Compete ao magistrado plantonista avaliar, em decisão fundamentada, a urgência que mereça atendimento em regime de plantão, nos termos da presente Resolução, devendo, tão logo examinada, ser remedida ao Juiz natural.”

Portanto, o caso em apreço enquadra-se na hipótese de apreciação via plantão.[...] De fato, a paciente está sendo acusada da prática dos crimes insertos no art. 1º, caput e §§1º, II e 4º, da Lei 9.613/98, por uma vez (lavagem de capitais), ocorridos em março deste ano e, ao oferecer a denúncia, o RMP requereu a decretação da prisão processual da paciente e demais denunciados. A autoridade coatora recebeu a denúncia, indeferiu o pedido de prisão e aplicou medidas cautelares diversas em decisão datada de 14/12/2020 assentando:[...]212) Observo que por este juízo já foram decretadas medidas cautelares diversas da prisão, consistente em: a) proibição dos investigados contratarem com o poder público pelo prazo de 1 ano, seja pessoalmente, seja pelas empresas investigadas ou por quaisquer outras em que porventura integram o quadro societário, mesmo na condição de sócios ocultos;

b) Manutenção de seus endereços atualizados;

c) Obrigatoriedade de comparecerem a todos os atos processuais que eventualmente venham a ser praticados;

d) Proibição de manterem contato com outros investigados e com eventuais testemunhas, salvo se forem parentes/cônjuges, só que nesta hipótese devendo ser comprovado o vínculo.213) Penso, no entanto, dada a gravidade dos crimes imputados aos investigados, a forma como foram praticados, com significativo prejuízo para o erário público, e o aparente poder econômico e/ou político, evidenciando potencial de prejudicarem a instrução processual, como se infere dos fatos analisados nesta decisão, outras medidas cautelares, distintas da prisão, além das que já foram decretadas, mostram-se necessárias, razoáveis e proporcionais como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual, em conformidade com o artigo 319, do Código de Processo Penal, quanto aos denunciados ALBERTO BELTRAME, PETER CASSOL SILVEIRA, CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA, LUIZ FELIPE FERNANDES, FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA e CLÁUDIA CRISTIMA SILVA MACHADO, entre as quais:

a) Proibição de acesso ou frequência à sede da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Pará e de qualquer estabelecimento das empresas investigadas ou envolvidas, ainda que indiretamente, nas investigações;

b) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, salva autorização deste juízo;

c) Recolhimento domiciliar no período noturno, entre 20h00min. e 06h00min. do dia seguinte nos dias de folga, como sábado, domingo e feriados, salvo em razão da necessidade de trabalho ou outro motivo de força maior, devidamente comprovado;

d) Suspensão do exercício de função pública pelo período de 1 (um) ano;

e) -monitoração eletrônica. ”Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, defiro o pedido de liminar para estender o benefício concedido nos Habeas Corpus nº. 0812659-46.2020.8.14.0000 e 0812656-91.2020.8.14.0000 e, revogar as medidas cautelares impostas a paciente na decisão ora atacada. Sirva a presente decisão como ofício. Nos termos do artigo 1º, §6º, da Resolução nº 016/2016-GP, determino que, cessado o plantão judicial, encaminhem-se os autos à regular distribuição ordinária. À Secretaria para as providências devidas.

Belém (plantão judicial), 21 de dezembro de 2020.

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Desembargadora Plantonista”

O MPE/2ª Grau, se manifestou pelo retorno dos autos, para cumprir Decisão da Desembargadora Plantonista, para regular distribuição ordinária, conforme Resolução nº 016/2016–GP TJ/PA.

Em 08/01/2021, às 13:38 horas, a Servidora DORALICE TELES DE MENEZES, certificou a redistribuição regular dos autos. A Relatoria recaiu para a Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. (ID 4283601)

A Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, proferiu despacho, onde chamou o feito a ordem. Determinou que fosse solicitado informações a Autoridade Coatora e após, fossem os autos remetidos ao MPE de 2º grau. (ID 4299151).

Informações da autoridade coatora juntadas Id. nº
4360067
.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou parecer pela confirmação da liminar, para que seja mantida a decisão do
ad quem
que estendeu o benefício dos corréus e revogou as medidas cautelares diversas da prisão impostas a ora paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO
:

No mérito suscita o impetrante a confirmação da liminar concedida, com a revogação em definitivo das medidas cautelares diversas da prisão.

É importante ressaltar que a restrição à liberdade do cidadão, em qualquer que seja sua forma, reveste-se de medida excepcional e de
ultima ratio
, apenas sendo admitida dentro dos parâmetros de legalidade restrita e atenta às formalidades legais previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, ante a presença de fundamentação idônea.

Assim, qualquer restrição cautelar nesse sentido, seja ela de prisão ou qualquer outra elencada no rol do art. 319 do CPP, deve estar pautada na existência de elementos concretos que permitam valorar o risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos exatos termos do CPP, evidenciando, ainda, nos casos de medidas cautelares diversas, a devida adequação e necessidade.

O art. 282, I e II do CPP assim dispõe:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

In casu
, verifica-se que a paciente, antes do deferimento do pleito liminar em regime plantonista, de fato, encontrava-se gozando de liberdade, porém, com imposição de medidas cautelares que restringiam a sua liberdade sob vários espectros, sejam no âmbito ambulatorial, sejam no âmbito laboral.

Ao oferecer denúncia contra a paciente e demais envolvidos, o Ministério Público requereu a decretação da prisão processual da paciente e demais denunciados, porém a autoridade coatora ao receber a denúncia, indeferiu o pedido de prisão e decretou medidas cautelares diversas, são elas:

“a) Proibição de acesso ou frequência à sede da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Pará e de qualquer estabelecimento das empresas investigadas ou envolvidas, ainda que indiretamente, nas investigações; b) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, salva autorização deste juízo; c) Recolhimento domiciliar no período noturno, entre 20h00min. e 06h00min. do dia seguinte nos dias de folga, como sábado, domingo e feriados, salvo em razão da necessidade de trabalho ou outro motivo de força maior, devidamente comprovado; d) Suspensão do exercício de função pública pelo período de 1 (um) ano; e) Monitoração eletrônica.”

É de se destacar que os fatos supostamente ocorreram em março de 2020, não restando demonstrando, conforme citado na decisão liminar, a existência de fatos novos que denotassem a contemporaneidade das medidas cautelares restritivas que foram decretadas em 14.12.2020, ou seja, quase 09 meses após a ocorrência do fato gerador, ou ainda qualquer situação nova ou fundamento idôneo que evidenciasse a necessidade das medidas cautelares em vogo.

Assim, não vejo qualquer necessidade/adequação aptas a se manter as medidas cautelares impostas ao paciente, de modo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados,
CONHEÇO
a presente ordem e a
CONCEDO A PRESENTE ORDEM,
mantendo-se a liminar outrora concedida em sede de plantão judiciário
.

Cumpra-se.

Belém, 01 de março de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 01/03/2021